Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. LOCAL DO PAGAMENTO. AÇÃO RECEBIDA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobranças e despesas condominiais. Narrou que a requerida é titular dos direitos sobre o imóvel (unidade 68-A), e que se encontra inadimplente quanto ao cumprimento da obrigação de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais desde novembro de 2023.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67682286). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que por se tratar de cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é o do foro do lugar do cumprimento da obrigação, ou seja, o local em que está situado o condomínio. Destacou que, no caso em tela, a competência é relativa. Assim, cabe à parte, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência territorial, não podendo o magistrado conhecer a matéria de ofício, nos termos do §5° do art. 373 do CPC e da Súmula 33 do STJ. Frisou que o endereço do condomínio é no foro e na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, uma vez que abrange a Região Administrativa de Vicente Pires. Enfatizou que quaisquer obrigações referentes ao condomínio, devem ser tratadas no foro eleito pelas partes, sendo então, o do local da recorrente, uma vez que se trata do local da obrigação. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a r. sentença e determinar a correta instrução do processo com a designação das audiências, nos termos da Lei 9.099/95.
6. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. Ainda que se trate de associação de moradores e não de condomínio regularmente constituído, o local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
7. Ademais, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. No presente caso, também deve ser observada a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, segundo o qual, uma vez proposta e regularmente recebida a ação, eventual alteração na competência territorial não afeta o processamento da ação, salvo nas hipóteses de modificação de competência absoluta.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.